Tribunal: TJSP
Processo: 1000038-67.2019.8.26.0474
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
*Embargos de Declaração – Omissão inexistente – Reexame da matéria analisada no aresto combatido – Impossibilidade – Não se verificando dos termos do acórdão a existência de obscuridade, contradição ou omissão, a rejeição do recurso é medida de rigor, sabendo-se que os declaratórios, modalidade recursal específica, não se prestam a proceder à nova análise da prova ou do direito relativo ao

Ementa:
*Embargos de Declaração – Omissão inexistente – Reexame da matéria analisada no aresto combatido – Impossibilidade – Não se verificando dos termos do acórdão a existência de obscuridade, contradição ou omissão, a rejeição do recurso é medida de rigor, sabendo-se que os declaratórios, modalidade recursal específica, não se prestam a proceder à nova análise da prova ou do direito relativo ao processo, sendo que, se o embargante entende que o julgado não solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional esperada, outra há de ser a via recursal escolhida, que não os embargos, limitados aos pressupostos do artigo 1.022 do NCPC/15 - Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000038-67.2019.8.26.0474/50000, da Comarca de Potirendaba, em que é embargante
JOÃO BAPTISTA CASELLA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000038-67.2019.8.26.0474/50000 -Voto no 31893
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no 1000038-67.2019.8.26.0474/50000
Embargante: JOÃO BATISTA CASELLA
Embargado: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA: POTIRENDABA
VOTO No 31893
*Embargos de Declaração Omissão inexistente Reexame da
matéria analisada no aresto combatido Impossibilidade Não se
verificando dos termos do acórdão a existência de obscuridade,
contradição ou omissão, a rejeição do recurso é medida de rigor,
sabendo-se que os declaratórios, modalidade recursal específica,
não se prestam a proceder à nova análise da prova ou do direito
relativo ao processo, sendo que, se o embargante entende que o
julgado não solucionou a demanda em conformidade com a
prestação jurisdicional esperada, outra há de ser a via recursal
escolhida, que não os embargos, limitados aos pressupostos do
artigo 1.022 do NCPC/15 - Embargos rejeitados.*
1.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
interpostos contra acórdão que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso interposto pelo autor tirado contra a
sentença que julgou improcedente a ação de revisão contratual
c/c repetição de indébito.
Recorre o autor aduzindo que se trata de ação
revisional
a
qual
apresentou
prova
pericial
contábil
comprovando a existência de cobrança de juros não pactuados,
anatocismo,
débitos
não
autorizados
dentre
outras
irregularidades.
Diz que o feito foi julgado antecipadamente,
apesar de seu pleito para a realização de perícia e para sua
surpresa referida decisão foi confirmada em grau de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000038-67.2019.8.26.0474/50000 -Voto no 31893
3
Alega que a decisão é divergente com a do
processo 1000037-82.2019.8.26.0474, distribuído a 13a Câmara
e que reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa.
Aduz a existência de omissão em relação ao
pedido de prova pericial, bem como não rebateu as descobertas
do ilustre expert quanto a existência de anatocismo e
indevidas cobranças.
Frisa
que
para
a
solução
definitiva
é
imprescindível a apuração das contas por um especialista,
para apurar se há ou não cobrança indevida de juros não
pactuados.
Pretende que sanar as omissões apontadas e o
v. acórdão enfrente e responda as perguntas técnicas
levantadas,
sendo indispensável
a
realização de
prova
pericial.
É o relatório do necessário.
2. Consoante o disposto no art. 1.022 do CPC,
são cabíveis Embargos de Declaração quando a decisão judicial
padecer de contradição, obscuridade, omissão ou erro material.
A omissão que autoriza o manejo dos Embargos
de Declaração diz respeito à questão que deveria ter sido
enfrentada pelo julgador, mas não o foi; já a obscuridade
refere-se à falta de clareza no desenvolvimento das ideias
que norteiam a fundamentação da decisão e a contradição
ocorre quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis.
Nesse contexto, verifica-se que o acórdão
embargado
não
incorreu
em
omissão,
contradição
e/ou
obscuridade, pois analisou de forma clara e fundamentada a
matéria discutida nos autos, respeitando os limites da lide.
Em verdade, a leitura das razões recursais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000038-67.2019.8.26.0474/50000 -Voto no 31893
4
revela que o recorrente, inconformado com o resultado,
pretende
rediscutir
o
mérito
do julgamento
realizado,
induzindo esta Câmara a reanalisar os autos, com anseio de
que seja modificada a decisão proferida, em nítido caráter
infringente.
Contudo, não se pode deixar de considerar que
os declaratórios, modalidade recursal específica, não se
prestam a proceder à nova análise da prova ou do direito
relativo ao processo, sendo que, se o embargante entende que
o julgado não solucionou a demanda em conformidade com a
prestação jurisdicional esperada, outra há de ser a via
recursal escolhida, que não os embargos, limitados aos
pressupostos do artigo 1.022 do NCPC/15, repita-se, não se
erigindo como meio processual para espancar eventual erro na
apreciação da prova ou do direito, pois não se admite que
possa inovar além do simples aclaramento do que foi decidido.
Nesse
sentido:
"Ressalte-se
que
a
mera
insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja
Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos aclaratórios,
recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões
decorrentes da ausência de análise dos temas trazidos à tutela
jurisdicional, no momento processual oportuno" (REsp 1657378/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
09/05/2017, DJe 17/05/2017).
Na hipótese, tem-se que o acórdão de forma
clara expôs a ausência de necessidade da realização de prova
pericial, bem como analisou de forma clara a matéria relativa
aos contratos questionados, não sendo função deste Colegiado
responder a questionamentos técnicos, mas sim e, como feito,
analisar a matéria no âmbito legal.
Assim,
mediante
a
releitura
da
decisão
embargada não se vislumbra qualquer vício passível de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000038-67.2019.8.26.0474/50000 -Voto no 31893
5
sanado com os presentes embargos. Em realidade, verifica-se
que o v. acórdão encontra-se devidamente fundamentado, eis
que delineados todos os motivos de fato e de direito que
direcionaram ao desprovimento do recurso.
Na verdade, as questões aqui levantadas,
constituem objeto para recurso aos Tribunais Superiores, não
podendo a recorrente valer-se para sua arguição do manejo de
simples embargos declaratórios.
E o que se exige para a recepção dos recursos
extremos é que as questões por meio deles arguidas já hajam
sido invocadas no curso do feito principal e das razões de
inconformismo
anteriormente
apresentadas
e
devidamente
rebatidas, explicita ou implicitamente, por meio das decisões
proferidas no curso do processo, pretendendo-se com isso
apenas impedir a inovação da matéria que se oferece à
apreciação dos Tribunais Superiores ou a supressão de
instância.
E
nestas
condições,
diante
do
caráter
meramente infringente dos presentes embargos, estes não
merecem ser acolhidos.
3. Destarte, rejeitam-se, os embargos de
declaração interpostos.
JACOB VALENTE
Relator